Tribunal: TJBA
Processo: 8025396-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025396-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS ALMEIDA SANTOS e outros (3) Advogado(s): LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). “OPERAÇÃO MARTELO”. “BONDE DE SAJ”. COMANDO VERMELHO. DRACO/BA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 3º-A DO CPP. CONVERSÃO NÃO EX OFFICIO. PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUMUS COMMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MÚLTIPLOS INVESTIGADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por LUCAS DE OLIVEIRA SALES e MARIANA SANTOS DE LACERDA em favor de MATEUS ALMEIDA SANTOS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente nos autos de nº 8000534-71.2026.8.05.0229. 2. Da leitura do in folio, infere-se que o paciente foi preso, no dia 10/02/2026, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido no bojo da "Operação Martelo" (Inquérito Policial nº 8000534-71.2026.8.05.0229), em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. 3. A "Operação Martelo" constitui o desdobramento operacional de um extenso trabalho investigativo conduzido pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO) da Polícia Civil do Estado da Bahia, cujo propósito central reside na desarticulação de um sofisticado grupo de criminalidade autodenominado "Bonde de SAJ", vinculado organicamente à facção Comando Vermelho (CV), com atuação ostensiva e permanente no Município de Santo Antônio de Jesus e localidades circunvizinhas. O acervo informativo reunido ao longo da apuração policial descortinou a existência de uma estrutura criminosa hierarquizada, dotada de divisão funcional de tarefas, atuante de modo estável e contínua na prática de crimes de especial gravidade: tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, integração e financiamento de organização criminosa, homicídios vinculados a disputas territoriais e, de forma especialmente relevante para o caso vertente, lavagem de capitais oriundos dessas atividades ilícitas. A apuração revelou que a organização não se limitava à comercialização de entorpecentes no sentido estrito: operava, paralelamente, uma complexa rede de movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas ("contas de passagem"), depósitos fracionados em unidades lotéricas — destinadas a evadir os mecanismos de comunicação compulsória ao COAF — e empresas aparentemente regulares, mas que funcionavam, na prática, como fachada para conferir aparência de licitude a valores provenientes do narcotráfico. É nesse contexto, não como protagonista isolado, mas como engenharia funcional de um esquema estruturado e multinível, que se insere a figura do ora paciente. II. Questão em discussão 4. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente da alegação de que decorreu de atos decisórios nulos, proferidos por juízo que se reconheceu absolutamente incompetente ratione materiae ao declinar a competência para a Justiça Federal. A insurgência impetrada cinge-se à suposta ausência dos requisitos legais e contemporâneos para a decretação e prorrogação da prisão temporária no âmbito da "Operação Martelo", bem como à manifesta violação ao Sistema Acusatório e ao artigo 3º-A do Código de Processo Penal, materializada pela conversão da custódia em prisão preventiva realizada de ofício. Ademais, a defesa suscita o evidente excesso de prazo na formação da opinio delicti, uma vez que o paciente se encontra segregado há mais de sessenta dias sem o oferecimento de denúncia formal, mesmo após o encerramento definitivo do inquérito policial, configurando inadmissível antecipação de pena que clama pelo imediato relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura. III. Razões de decidir 5. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 6. Ab initio, para a compreensão adequada da controvérsia posta neste writ, é necessário situar o paciente no contexto mais amplo da investigação que foi realizada durante sua custódia, porquanto os argumentos defensivos não refletem a complexidade do quadro delineado nos autos de origem. No caso em apreço, o Inquérito Policial correlato aos presentes autos foi instaurado com o objetivo de investigar a organização criminosa autointitulada "Bonde de SAJ", facção vinculada ao "Comando Vermelho, acerca dos delitos de narcotráfico e lavagem de capitais na referida região baiana. 6.1 Consoante a peça exordial, no bojo do inquérito policial, cadastrado no sistema PJe de 1º grau sob o nº 8000534-71.2026.8.05.0229, nota-se que, no curso de investigação, foi determinada pelo magistrado primevo a prisão temporária do paciente e demais investigados. Segundo a representação, realizado o monitoramento dos terminais do ora paciente, MATEUS ALMEIDA SANTOS, encontram-se transações financeiras entre ele e RAFAEL DOS SANTOS MOTA, vulgo "PLAYBOY", apontado como líder do tráfico de drogas na região de SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA. 6.2 Do Relatório de Análise Financeira - RAF n.º 02/2024, depreende-se que o paciente “Tem 20 anos de idade, reside em Santo Antônio De Jesus (BA), com renda presumida de R$ 384.93 e não possui dados profissionais. Não possui dados de participação societária. Cliente sem registros de fraude confirmada. Cliente não sinalizado em alertas de PLD. Apresenta movimentações financeiras no valor de R$ 30.900,00, no período compreendido de 01/10/2021 a 04/12/2021.” 6.3 Da leitura do documento Relatório Técnico n° 0197/2024/DRACO/PC/ extrai-se que: “os terminais supracitados foram indicados para monitoramento de MATEUS ALMEIDA SANTOS, uma vez que há transações financeiras entre ele e RAFAEL DOS SANTOS MOTA, vulgo "PLAYBOY", (já qualificado neste relatório), apontado como líder do tráfico de drogas na região de SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA. Ademais, MATEUS possui uma empresa de Rifas, qual seja, MATEUS RIFAS, inscrita sob o CNPJ 48.673.696/0001-43, sob a qual recai suspeita de ser utilizada para ocultar ou dissimular os recursos provenientes de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas.” 6.4 Tem-se, assim, que no curso das investigações, foi possível observar que MATEUS possui uma empresa de Rifas, qual seja, MATEUS RIFAS, inscrita sob o CNPJ 48.673.696/0001-43, sob a qual recai suspeita de ser utilizada para ocultar ou dissimular os recursos provenientes de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Nos termos da investigação, foram encontradas 07 transferências bancárias realizadas, por MATEUS ALMEIDA SANTOS em favor de RAFAEL DOS SANTOS MOTA, totalizando valor de R$ 30.900,00. 6.5 Conforme o RELATÓRIO TÉCNICO PACOTE DE DADOS (NUVEM) Nº 51/2025/DRACO/AI/PC/BA, “Foram identificadas, na conta em nuvem atribuída ao investigado MATEUS ALMEIDA SANTOS, imagens de faturas que, aparentemente, correspondem a cartões de crédito emitidos pela instituição Conta Simples, apresentando valores expressivos, alguns superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, foram localizados registros de aprovações de pagamentos por meio do serviço Mercado Crédito (plataforma Mercado Pago), bem como comprovante de transferência no valor acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para agência do Banco do Brasil, tendo como beneficiário o próprio investigado. Consta acrescentar também os diversos pix enviados para outros titulares, como LUCIANO RODRIGUES GONCALVES DA SILVA, JEFFERSON DO ROSARIO SANTOS e FABIO SANTOS PINTO com valores a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esses elementos, em caráter indiciário, demonstram a existência de movimentações financeiras relevantes, compatíveis com fluxo de recursos de elevado montante. Tais informações, isoladas ou associadas a outras evidências, podem servir de base para apuração da origem dos valores, eventual compatibilidade com a renda declarada e possíveis vínculos com atividades ilícitas.” 6.6 Este mesmo documento ainda revela que “Durante a análise da conta em nuvem atribuída ao investigado MATEUS ALMEIDA SANTOS, CPF: 110.575.615-76, foram localizados documentos que indicam a existência da empresa M.R HARAS LTDA, CNPJ n.º 52.995.349/0001-04, registrada em nome do próprio alvo. Entre os arquivos encontrados, destacam-se: cópia do contrato social, registros de contratações com o Banco do Brasil, contrato de prestação de serviços de projeto arquitetônico de interiores, bem como documento contendo previsão de faturamento para o período de dezembro de 2023 a novembro de 2024 no montante total de R$ 4.770.000,00 (quatro milhões setecentos e setenta mil reais). A expressividade do faturamento projetado, aliada ao conjunto de informações obtidas, levanta a hipótese de que a referida pessoa jurídica possa ter sido constituída com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem de recursos, servindo, possivelmente, como instrumento para lavagem de capitais ou para viabilizar outras práticas ilícitas. Essa possibilidade reforça a necessidade de aprofundamento da investigação, com vistas a analisar o fluxo financeiro e a efetiva atividade operacional da empresa.” 6.7 O referido relatório, em síntese, concluiu que “a totalidade dos elementos analisados apresenta relevância investigativa e potencial probatório para subsidiar diligências complementares. Ressalta-se que, embora não seja possível afirmar com caráter conclusivo a prática de ilícitos exclusivamente com base no conteúdo desta análise, os achados apresentados oferecem subsídios sólidos para a investigação e para a integração das informações aqui coligidas com outros dados obtidos por meios legais, no âmbito da presente operação.” 7. A investigação técnica da Polícia Civil (DRACO/BA) identificou o paciente como peça estratégica na engrenagem financeira da organização criminosa "Bonde de SAJ", vinculada à facção Comando Vermelho. O vínculo com a cúpula da organização é evidenciado por transações financeiras diretas entre Mateus e Rafael dos Santos Mota (vulgo "Playboy"), apontado como líder do tráfico em Santo Antônio de Jesus/BA. Tais elementos sugerem que o paciente exerce a função de operador financeiro, utilizando-se de pessoas jurídicas para a ocultação de ativos ilícitos. 7.1 Nesse contexto, destaca-se a utilização da empresa "Mateus Rifas" e a constituição da "M.R Haras Ltda" como prováveis instrumentos de lavagem de capitais. O Relatório Técnico de Dados em Nuvem (n.º 51/2025) revelou que a "M.R Haras", registrada em nome do paciente, possuía uma previsão de faturamento de R$ 4.770.000,00, razão pela qual investiga-se a possibilidade de ser uma empresa destinada a dissimular a origem de recursos provenientes do narcotráfico. A complexidade dessas operações e a magnitude dos valores envolvidos demonstram a participação de Mateus para a manutenção da capacidade econômica e expansão da referida organização criminosa. 8. A decisão originária que decretou a custódia cautelar indicou, de forma suficiente, a imprescindibilidade da medida para o adequado desenvolvimento das investigações, notadamente diante da complexidade da organização criminosa investigada, da necessidade de preservação das provas e da prevenção de interferências indevidas na colheita dos elementos informativos. Ao contrário do quanto sustentado pela defesa, a segregação não se amparou exclusivamente em referências genéricas ou em vínculos familiares entre investigados, mas em elementos concretos coligidos no curso da investigação, os quais apontam a vinculação do paciente ao núcleo financeiro da organização criminosa. 9. De igual modo, não se verifica a apontada nulidade da conversão da prisão temporária em preventiva. Embora a defesa sustente afronta ao sistema acusatório em razão da suposta conversão ex officio, observa-se que a decisão combatida foi proferida em contexto excepcional, no momento em que o Juízo Estadual reconheceu a competência da Justiça Federal, buscando impedir solução de continuidade na tutela cautelar diante da iminente expiração do prazo da prisão temporária e da concreta possibilidade de evasão dos investigados e dissipação patrimonial. 9.1 Ademais, as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que a medida foi adotada ad referendum do Juízo Federal competente, em contexto de urgência devidamente motivado. 9.2 Ainda como mencionado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “[...] a conversão questionada teve lastro em provocação formal da Autoridade Policial, expressamente deduzida no Relatório Final de ID n.º 550592716 (fls. 41/42), no Inquérito Policial nº 8001537-61.2026.8.05.0229, circunstância também esclarecida nos informes judiciais de ID n.º 103706176”. 10. Por cautela, necessário mencionar que, ainda que superada a discussão acerca da iniciativa da conversão, constata-se que a prisão preventiva encontra-se substancialmente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 10.1 O fumus commissi delicti emerge dos robustos elementos de informação produzidos ao longo da investigação, especialmente relatórios de interceptação telefônica, análises financeiras e dados extraídos dos relatórios de inteligência policial, enquanto o periculum libertatis decorre da necessidade concreta de garantia da ordem pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e da necessidade de impedir a ocultação ou dissipação de patrimônio vinculado às práticas de lavagem de capitais. 10.2 Neste trilhar, as informações judiciais ressaltam que a liberdade dos investigados representaria risco concreto ao êxito da persecução penal, diante da estrutura organizada do grupo criminoso e da possibilidade de destruição de provas, ocultação de ativos financeiros e rearticulação das atividades ilícitas. Trata-se, portanto, de fundamentação concreta e individualizada, suficiente para legitimar a manutenção da custódia cautelar. 11. Outrossim, quanto à tese defensiva de nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus sob o argumento de incompetência supervenientemente reconhecida, esta não merece prosperar. Isso porque o reconhecimento posterior da competência da Justiça Federal não possui o condão de invalidar automaticamente os atos cautelares anteriormente praticados pelo magistrado estadual, especialmente quando proferidos no exercício regular da jurisdição e diante de fundada aparência de competência. 11.1 A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a declaração de incompetência não conduz, por si só, à nulidade automática dos atos decisórios de natureza cautelar, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo, incidindo, na espécie, o princípio pas de nullité sans grief. 12. Ademais, não há falar, ainda, em excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão. A aferição da razoabilidade da duração da custódia cautelar deve observar as peculiaridades do caso concreto, não se restringindo a mero cálculo aritmético. 12.1 Na hipótese dos autos, cuida-se de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados, apuração de organização criminosa estruturada, crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e possível infração ao sistema financeiro nacional, circunstâncias que naturalmente demandam maior dilação temporal para conclusão das diligências investigativas e definição da competência jurisdicional. Não se evidencia, portanto, desídia estatal ou paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal. 13. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. IV. Dispositivo 14. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025396-17.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS e como paciente MATEUS ALMEIDA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça